Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-60.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1006544-60.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: LUZIMAR JOSÉ DE SOUSA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL - OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA CLT – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DECORRENTE DO CARGO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O servidor público de cargo comissionado, não faz jus ao pagamento de horas extras, em função de caráter de confiança inerente ao cargo por ausência de controle de horário da jornada de trabalho.
2. Nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, o servidor comissionado não possui estabilidade, isto é, diferente dos cargos providos por meio de concurso público, jamais gozam de estabilidade.
3. A situação dos autos não passa de mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
4. O servidor público ocupante de cargo comissionado, tem direito ao recebimento de férias, 13o (decimo terceiro) salário e terço constitucional, verbas esta asseguradas pela Constituição Federal, consoante previsão expressa do artigo 39, § 3o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006544-60.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade, Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIMAR JOSE DE SOUSA - CPF: 487.806.181-20 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023